Tribunal: STF
Processo: RE 1280328
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.